Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DO LOCATIVO. PANDEMIA COVID-19. COISA JULGADA. PEDIDO ANALISADO EM OUTRA DEMANDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. PAGAMENTO A MENOR DOS ALUGUEIS SEM ACORDO PRÉVIO OU DECISÃO JUDICIAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente pede a redução do valor do aluguel mensal devido à ré/recorrida, de R$ 1.889,10 (mil oitocentos e oitenta e nove reais e dez centavos) para R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), até junho de 2021. Requer ainda a improcedência do pedido contraposto que lhe condenou a pagar à recorrida R$ 2.800,09 (dois mil e oitocentos reais e nove centavos), a título de diferença dos locativos pagos a menor.
3. Segundo exposto na inicial, as partes entabularam contrato de locação de imóvel comercial, consistente em 4 (quatro) lojas, a fim de a esposa do recorrente explorar atividade de salão de beleza. O prazo de locação seria de 36 (trinta e seis) meses, com termo inicial em 27.08.2018 e termo final em 26.08.2021. Em razão da decretação do estado da calamidade na saúde pública, em razão da pandemia de Covid-19, e por força do Decreto Distrital n.o 40.520, de 14.03.2020, o recorrente foi impedido de continuar o exercício da atividade comercial. Apesar da suspensão das atividades em 14.03.2020, o recorrente relata que promoveu o pagamento integral do respectivo locativo. Em abril de 2020, narra que buscou junto à recorrida a redução do aluguel para 20% (vinte por cento) do total contratado, qual seja R$ 377,80 (trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), não tendo obtido êxito na negociação. Não obstante, teria sido efetuado o pagamento de 40% (quarenta por cento) do valor do aluguel, mas a recorrida teria apresentado notificação extrajudicial, em maio de 2020, informado a respeito da rescisão do contrato e notificação para desocupação.
4. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que tem interesse na manutenção do contrato de locação. Além disso, pede a revisão do valor contratual no período de interrupção da atividade empresarial em face da pandemia de COVID-19. Pede também a improcedência do pedido contraposto.
5. A relação estabelecida entre as partes é natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada à luz da Lei n.o 8.245/91 e do Código Civil.
6. Dou por prejudicado o pedido de concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais.
7. Quanto ao mérito, observo que o recorrente busca inovar, em sede recursal, o objeto da pretensão, o que é vedado. Na petição inicial, o recorrente formulou pedido para que: “c) seja reduzido o valor do aluguel para R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) até junho de 2021, em razão do cenário de recessão econômica, com péssimas perspectivas mesmo após o restabelecimento das atividades de salão de beleza e estética; (...)”.
8. Além disso, entendo que, quanto à pretensão de alteração das bases contratuais, operou-se o instituto jurídico da coisa julgada (artigo 502 do CPC), porquanto, nos autos da ação de despejo n.o 0705741-98.2020.8.07.0004, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível do Gama, a sentença, já transitada em julgado, decretou a rescisão do mesmo contrato de locação objeto destes autos. Assim, dou por prejudicada a análise do pedido revisional.
9. Passo à análise da pretensão de reforma quanto ao pedido contraposto. Nesse quesito, entendo que razão não assiste ao recorrente. Depreende-se da análise dos autos que o recorrente, unilateralmente, passou a pagar os alugueis em quantia inferior ao pactuado, sem, contudo, obter composição extrajudicial pretérita ou provimento judicial para tal desiderato.
10. Assim, não cabe ao Poder Judiciário impor à recorrida, em relação jurídica paritária, que receba quantia menor do que aquela que as partes livremente ajustaram. O artigo 313 do Código Civil prevê que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Outrossim, o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel contratualmente exigível, nos termos do artigo 23, inciso I, da Lei n.o 8.245, de 18.10.1991. Logo, é escorreita a sentença que determinou o pagamento das diferenças relativas aos alugueis pagos em valor inferior ao previsto em contrato de locação.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.